Tribunal: TJSP
Processo: 4001596-07.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de valores cobrados pela apelada – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la integralmente procedente – Cabimento em parte – É incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à apelante em 19/11/2.012 até abril de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de valores cobrados pela apelada – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença para julgá-la integralmente procedente – Cabimento em parte – É incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à apelante em 19/11/2.012 até abril de 2.013 – Possibilidade de cobrança pela apelante do consumo havido em novembro de 2.012, mas não é possível a cobrança pelo consumo ocorrido nos meses subsequentes, indicados pela apelante, porquanto não houve consumo de energia elétrica por esta – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para declarar a inexigibilidade de faturas relativas ao consumo de dezembro de 2.012, janeiro de 2.013 e fevereiro de 2.013, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001596-07.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CRISTIANE RIZZATTO MENEZES, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08442
Apelação no 4001596-07.2013.8.26.0224
Apelante: CRISTIANE RIZZATTO MENEZES (Justiça Gratuita)
Apelada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Magistrado: Dr. Marcelo Tsuno
APELAÇÃO
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Pretensão à declaração de inexigibilidade de valores cobrados pela apelada
Sentença de procedência em parte Pleito de reforma da sentença para julgá-
la integralmente procedente Cabimento em parte É incontroverso nos autos
que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à apelante em
19/11/2.012 até abril de 2.013 Possibilidade de cobrança pela apelante do
consumo havido em novembro de 2.012, mas não é possível a cobrança pelo
consumo ocorrido nos meses subsequentes, indicados pela apelante,
porquanto não houve consumo de energia elétrica por esta
Sentença
reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte, para declarar a
inexigibilidade de faturas relativas ao consumo de dezembro de 2.012, janeiro
de 2.013 e fevereiro de 2.013, com a redistribuição do ônus sucumbencial.
Trata-se de apelação interposta por Cristiane Rizzatto
Menezes contra a r. sentença (fls. 302/307) proferida nos autos da AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, ajuizada pela apelante em
face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, que julgou procedente
em parte a ação, para declarar a inexigibilidade da conta de setembro/2.012, no
valor de R$ 225,51 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), bem
como as relativas aos meses anteriores, referente à instalação no 150289257, e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
determinar que a apelada se abstenha de promover qualquer interrupção ou
suspensão do fornecimento em razão do inadimplemento dos débitos oriundos das
faturas mencionadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada a 30 (trinta) dias, confirmando a tutela antecipada. Houve o indeferimento
dos pedidos de declaração de inexistência do débito do mês de dezembro de 2.012 e
dos débitos apurados posteriormente a interrupção do fornecimento de energia
elétrica, ocorrida em novembro de 2.012. Pela sucumbência, foram arbitrados
honorários advocatícios em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), arcados pela
apelada na proporção de 80% e pela apelante na de 20%, vedada a compensação.
Opostos embargos de declaração pelas partes, estes foram
rejeitados pelo Juízo “a quo” (fls. 325/326).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 339/346), em
síntese, que pretende seja declarada a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas
de novembro e dezembro de 2.012, janeiro e fevereiro de 2.013. Afirma que sempre
consumiu entre 52 kWh e 116 kWh, o que equivale a faturas no valor de R$ 46,52
(quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Aponta que, em setembro e
dezembro de 2.012, foi surpreendida com faturas em valores superiores à média e
incompatíveis com seus hábitos de consumo. Alega que em virtude do
inadimplemento da fatura de setembro de 2.012, houve a interrupção do
fornecimento de energia elétrica em 19/11/2.012, sendo ainda cobrada em
dezembro de 2.012 de valor exorbitante. Aduz que também foi exigido o pagamento
das faturas relativas a consumo de novembro e dezembro de 2.012, janeiro e
fevereiro de 2.013, período no qual estava sem o fornecimento de energia elétrica.
Aponta que somente houve o restabelecimento do serviço pela apelada em
26/04/2.013. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 349/352), alega a apelada, em síntese,
que o consumo reclamado foi apurado na unidade consumidora da apelante. Pede a
manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, só no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de
débito ajuizada pela apelante na qual pretende, nesta instância recursal, a
declaração de inexigibilidade dos débitos relativos a novembro de 2.012, dezembro
de 2.012, janeiro de 2.013 e fevereiro de 2.013.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em apreço, uma vez que
a apelante pode ser enquadrada na condição de consumidora e a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do
mencionado código, respectivamente.
Pois bem, é incontroverso nos autos que houve a interrupção
do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da apelante em
19/11/2.012, posteriormente restabelecida em abril de 2.013.
Relativamente à conta do consumo havido em novembro de
2.012, cuja fatura de R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis centavos) venceu em
10/12/2.012, observo que nesta é cobrado o consumo havido no período, além de
tributos, juros de mora e multa referentes à fatura vencida em outubro de 2.012.
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Desta maneira, em que pese ter havido a suspensão do
fornecimento de energia elétrica à apelante em 19/11/2.012, esta fez uso de energia
elétrica até esta data, razão pela qual a apelante poderia lhe cobrar o valor relativo
ao seu consumo (fl. 38).
Quanto à fatura relativa ao consumo de dezembro de 2.012, no
valor de R$ 213,77 (duzentos e treze reais e setenta e sete centavos), vencida em
08/01/2.013, é possível constatar que a apelada cobra por consumo de 432 kWh, no
montante de R$ 213,55 (duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), e
multa referente à conta do mês de novembro de 2.012, no valor de R$ 0,22 (vinte e
dois centavos).
A este respeito, observo que não é possível ter havido o
consumo apontado na referida fatura, uma vez que no mês de dezembro de 2.012 o
fornecimento de energia elétrica à apelante havia sido interrompido.
Assim, entendo que deve ser declarado inexigível o valor
relativo ao consumo no mês de dezembro de 2.012, de R$ 213,55 (duzentos e treze
reais e cinquenta e cinco centavos), vencido em 08/01/2.013, destacando-se, por
oportuno, a possibilidade de cobrança da multa referente ao inadimplemento da
fatura de consumo do mês de novembro de 2.012.
Relativamente à fatura relativa ao consumo do mês de janeiro
de 2.013, no valor de R$ 15,08 (quinze reais e oito centavos), vencida em
08/02/2.013, constata-se que nesta se cobra o consumo de 30 kWh, multa referente
ao mês de dezembro de 2.012 e tributos (fl. 40).
Ora, além de não ser possível a cobrança de multa referente ao
mês de dezembro de 2.012, posto que inexistente consumo naquele mês, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
deve ser entendido quanto ao mês de janeiro de 2.013, já que até então não havia
sido restabelecido o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da
apelante.
Por fim, quanto à fatura referente ao consumo do mês de
fevereiro de 2.013, no valor de R$ 8,83 (oito reais e oitenta e três centavos), vencida
em 08/03/2.013, observa-se que houve cobrança de consumo de 30 kWh, multa
referente ao mês de janeiro de 2.013 e tributos (fl. 41).
Novamente, não é possível a cobrança de consumo relativo ao
mês de fevereiro de 2.013, uma vez que houve a interrupção do fornecimento de
energia elétrica à apelante, que somente foi restabelecido em abril de 2.013.
Logo, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito relativo
ao consumo no mês de dezembro de 2.012, de R$ 213,55 (duzentos e treze reais e
cinquenta e cinco centavos), vencido em 08/01/2.013; do débito referente à fatura
de consumo do mês de janeiro de 2.013, no montante de R$ 15,08 (quinze reais e
oito centavos), vencida em 08/02/2.013, e do débito relativo à fatura de consumo do
mês de fevereiro de 2.013, no valor de R$ 8,83 (oito reais e oitenta e três centavos),
vencida em 08/03/2.013.
Logo, deve ser reformada em parte a r. sentença, para declarar
a inexigibilidade do débito relativo ao consumo no mês de dezembro de 2.012, de R$
213,55 (duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), vencido em
08/01/2.013; do débito referente à fatura de consumo do mês de janeiro de 2.013,
no montante de R$ 15,08 (quinze reais e oito centavos), vencida em 08/02/2.013, e
do débito relativo à fatura de consumo do mês de fevereiro de 2.013, no valor de R$
8,83 (oito reais e oitenta e três centavos), vencida em 08/03/2.013.
Em razão da inversão em parte do julgado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
consequentemente, da sucumbência mínima da apelante, condeno a apelada a arcar
integralmente com as custas/despesas processuais e com os honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85,
parágrafo 8o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação, para, reformando em parte a r. sentença, declarar a inexigibilidade
do débito relativo ao consumo no mês de dezembro de 2.012, de R$ 213,55
(duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), vencido em 08/01/2.013; do
débito referente à fatura de consumo do mês de janeiro de 2.013, no montante de
R$ 15,08 (quinze reais e oito centavos), vencida em 08/02/2.013, e do débito
relativo à fatura de consumo do mês de fevereiro de 2.013, no valor de R$ 8,83 (oito
reais e oitenta e três centavos), vencida em 08/03/2.013, mantendo-se, no mais, a
r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos. Pela sucumbência, condeno a apelada a arcar integralmente com as
custas/despesas processuais e com os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)